Tribunal: TJPA
Processo: 0020650-81.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020650-81.2017.8.14.0301
APELANTE: JOSE PLACIDO DE SOUSA PRESTES, ALMECINDA PINTO ARAGAO, MARIA CLAUDETE ARAGAO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 00206
50-81
.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: JOSE PLACIDO DE SOUSA PRESTES

APELANTE: ALMECINDA PINTO ARAGÃO

APELANTE: MARIA CLAUDETE ARAGÃO DE SOUSA (REPRESENTANTE)

ADVOGADO: JOSÉ MARIA GOMES DE SOUZA OAB/PA 28.965

APELADO: NÃO HÁ (JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA)

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ALVARÁ JUDICIAL
.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO
. DESCABIMENTO. INERCIA NÃO CARACTERIZADA. MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA POR MEIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover o Recurso,
nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
19
de
maio
de
2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDCIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 00206
50-81
.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: JOSE PLACIDO DE SOUSA PRESTES

APELANTE: ALMECINDA PINTO ARAGÃO

APELANTE: MARIA CLAUDETE ARAGÃO DE SOUSA (REPRESENTANTE)

ADVOGADO: JOSÉ MARIA GOMES DE SOUZA OAB/PA 28.965

APELADO: NÃO HÁ (JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA)

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por JOSE PLACIDO DE SOUSA PRESTES E OUTROS em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da ação de ALVARÁ JUDICIAL, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art.485, II e/ou III, do NCPC.

Em breve histórico, nas razões recursais de id 2406829 págs. 02/04, a parte recorrente sustenta o equívoco da sentença hostilizada ao extinguir a ação por falta de interesse dos autores, argumentando ter havido manifestação expressa exarada nos autos por meio da Defensoria Pública. Pleiteia a reforma da sentença para que seja julgado procedente o seu pedido inicial.

Certidão de tempestividade em id 2406829, pág. 07.

Neste Juízo
ad quem
, coube a relatoria do feito consoante registro no sistema.

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
19
de
maio
de
2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso.

A questão devolvida à apreciação cinge-se essencialmente, sobre a irresignação do Apelante, diante a sentença que extinguiu a presente ação, sem resolução do mérito
, sob o fundamento de que o autor não demonstrou interesse no prosseguimento do feito, com fundamento no art.485, II e/ou III, do NCPC.

Pois bem. Analisando o caderno processual,
observa-se que aos 23.04.2018 houve a expedição de ato ordinatório para intimação pessoal dos autores para manifestar interesse no prosseguimento do feito, conforme id
2406825, pág. 03.

Nesse sentido,
verificou-se como
infrutífera a intimação pessoal do autor JOSÉ PLACIDO DE SOUSA PRESTES
(id 2406827 - Pág. 1) e,
exitosa, a intimação da Sra. MARIA CLAUDETE ARAGAO DE SOUSA, representante da Sra. ALMECINDA PINTO ARAGAO (id 2406827, pág. 03).

Constata-se, ainda, na data de 19.02.2019, a remessa dos autos para a Defensoria Pública (id 2406825, pág. 06),
representante legal dos autores à época, tendo esta peticionado em 25.02.2019 pugnando pela expedição de alvará para levantamento de valores indicados em contas bancárias junto à Caixa Econômica Federal
– CEF, cf. id 2406826, pág. 02.

Admita-se, portanto,
a existência de manifestação expressa dos recorrentes impulsionando o feito através da Defensoria Pública, a qual, aliás, detém a prerrogativa legal para ser intimada pessoalmente a praticar os atos processuais em nome de seus representados
– art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/94. Veja-se:

Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;

Destarte, mostra-se equivocada a extinção da demanda sem resolução do mérito
à razão da parte autora não ter propiciado o andamento do feito com base no art. 485, incisos II e/ou III, do CPC, ante ao posicionamento exarado nos autos pelos autores por meio da Defensoria Pública
.

A propósito:

Apelação cível. Ação indenizatória. Extinção por abandono da causa, na forma do art. 485, III, do CPC. Apesar da ausência de intimação certificada nos autos, há manifestação do Autor para dar prosseguimento ao feito. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado. (TJ-RJ - APL: 00503202220188190001, Relator: Des(a). LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/08/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. ARTIGO 485, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR SOBRE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EXEQUENTE APRESENTA PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA SUPRIDA. EXTINÇÃO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A parte apelante que pleiteia a isenção no recolhimento do preparo recursal, à vista de não ter condições financeiras para efetivar o seu pagamento, pela baixa na empresa, parte ora litigante, tem direito ao deferimento do benefício da gratuidade judiciária ante a comprovação da sua tese. 2.
A sentença recorrida extinguiu a ação de execução sem resolução do mérito, com embasamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, entretanto, denota-se que consta manifestação da parte autora, ora apelante, nos autos do processo. Assim, não se configurou hipótese de abandono processual. Precedentes. 3. Logo, resta necessária a anulação da sentença, para que os autos sejam devolvidos ao juízo a quo e haja o regular processamento do feito
. 4. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do recurso para dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 18 de maio de 2018. CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR TEODORO SILVA SANTOS Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA (TJ-CE 02281315920008060001 CE 0228131-59.2000.8.06.0001, Relator: TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 23/05/2018, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2018)

EX POSITIS,
VOTO NO SENTIDO DE ANULAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
19
de
maio
de
2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2020